Tribunal: TJMT
Processo: 0006242-81.2014.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006242-81.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ZAQUEU CAMPELO COUTO - CPF: 729.782.792-49 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. “Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa” (N.U 1007745-95.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022).

2. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

3. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, porém suscetível de reabilitação, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.

4. O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

6.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Apelado:
ZAQUEU CAMPELO COUTO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0006242-81.2014.811.0040, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante a pagar auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do benefício em 03/12/2008, com incidência de juros moratórios, a partir da citação, no percentual de 1% ao mês até o advento da Lei n° 11.960/09 e, após, a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, e correção monetária a partir do vencimento, calculada com base no IPCA até 29/06/2009, taxa referencial até 25/03/2015 e, após, o IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo, e prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No mérito, assevera que os juros e correção monetária devem ser aplicados somente a partir da citação, bem como observado o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Além disso, postula que os honorários advocatícios sejam fixados em patamar inferior a 10% sobre as parcelas vencidas, devido à simplicidade do tema e celeridade da tramitação do feito.

Nas contrarrazões a Apelada postulou pelo desprovimento do apelo (ID. 110473474).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público e social a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTERESSE DE AGIR)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Instituto Nacional do Seguro Social suscitou a ausência de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo prévio.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

No presente caso, verifica-se que o autor ajuizou ação visando a concessão de auxílio-acidente, porquanto recebeu auxílio-doença até 03/12/2008, sendo certo que a cessação do benefício, por si só, configura resistência à pretensão do segurado, por presume-se o interesse na manutenção do benefício cessado administrativamente ou a sua conversão em outra espécie de benefício.

Ademais, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Assim, não há que se falar em ausência interesse de agir, já que o Apelante busca a concessão do benefício do auxílio acidente em decorrência de suposta redução da capacidade laboral.

Ademais, em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.
2 - É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação de base.” (N.U 1007745-95.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA DESCONTITUÍDA. 1. Em razão de sua regularidade formal, o recurso foi recebido, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015. 2. O benefício requerido na inicial, na verdade, é o auxílio-acidente previdenciário, conforme se depreende da petição inicial. A reforçar tal entendimento, é o fato de, após o acidente que a vitimou, foi concedido à parte autora auxílio-doença previdenciário, contra o qual não se insurgiu, tanto que requereu, nestes autos, a sua conversão em auxílio-acidente. Pedido do ID210405520 indeferido. 3. A concessão de benefício previdenciário depende de pedido administrativo, conforme entendimento consolidado nas Egrégias Cortes Superiores (STF, RE n° 631.420/MG, repercussão geral, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 10/11/2014; REsp repetitivo n° 1.369.834/SP, 1ª Seção, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 02/12/2014).
4. A partir de 04/09/2014, dia seguinte à conclusão do julgamento do referido recurso extraordinário, não mais se admite,

salvo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido
– exceções previstas naquele julgado-, o ajuizamento da ação de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo. 5.
No caso dos autos, a parte autora, em razão do acidente, recebeu auxílio-doença no período de 27/11/2018 a 10/02/2019, sendo certo que a cessação do benefício, por si só, configura resistência à pretensão do segurado, pois presume-se o interesse na manutenção do benefício cessado administrativamente ou a sua conversão em outra espécie de benefício.
6. Apelo provido. Sentença desconstituída.” (TRF-3 – ApCiv 5034799-03.2021.4.03.999 SP, Sétima Turma, Rel. Ines Virginia Prado Soares, DJE 02/12/2021). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO-ACIDENTE) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR – TEMA 862 DO STJ JULGADO – TERMO A QUO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CONTA-SE DO DIA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – E certo que o Supremo Tribunal Federal já consolidou orientação ao julgar o RE n° 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que não há “interesse de agir do interessado que não tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, pois a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa”.
Entretanto, o caso concreto delineado nos autos recai em excepcionalidade, vez que restou comprovado nos autos que o benefício cessou em virtude de alta programada, o que afasta a necessidade do prévio requerimento administrativo, eis que se trata de hipótese de restabelecimento de benefício que já vinha sendo pago.
II – Não o que se falar em suspensão do feito, vez que o Tema 862 do STJ já foi apreciado, no que se concluiu que o termo a quo do auxílio-acidente conta-se do dia subsequente à cessão do auxílio-doença. III – Recurso conhecido e desprovido.” (TJMS – APR 0017060-75.2020.8.12.0001, 1ª Câmara, Rel. Elizabete Anache, DJe 01/02/2022). (Destaquei)

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de ausência de interesse de agir.

VOTO RELATOR (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n° 0006242-81.2014.811.0040, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante a pagar auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do benefício em 03/12/2008, com incidência de juros moratórios, a partir da citação, no percentual de 1% ao mês até o advento da Lei n° 11.960/09 e, após, a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, e correção monetária a partir do vencimento, calculada com base no IPCA até 29/06/2009, taxa referencial até 25/03/2015 e, após, o IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.

Extrai-se dos autos que a Apelado ZAQUEU CAMPELO COUTO ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de auxílio-acidente.

Consoante narrado na exordial, o
Apelado
percebeu auxílio-doença até
03
/12/20
08
, em decorrência de lesões resultantes de acidente de trabalho, porém teve cessado administrativamente o benefício sem a concessão do auxílio acidente, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do acidente (
amputação traumática da mão esquerda CID10 S68/Z54
).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade total e permanente do Apelado para o exercício da atividade laborativa exercida, porém suscetível de reabilitação em outra atividade (ID. 110473473).

O juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, julgou procedente a ação para conceder ao Apelado o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, pela análise do laudo acostado às fls. 75/81, verifica-se pelas respostas da perita que a parte autora apresenta incapacidade total e definitiva para trabalhos em madeireiras, sendo suscetível de reabilitação para outras profissões.

(...)

Desta forma, considerando-se que o requerente está incapacitado totalmente e definitivo, porém, pode-se reabilitar, uma vez que é homem de pouca idade, hoje com 37 anos e, pode se reabilitar em outras profissões, tenho que foram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-doença.

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Auxílio-Doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do benefício em 03/12/2008 (fls. 29) devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença.

O benefício deverá ser percebido até sua efetiva reabilitação ou recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo requerido.

Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela.

Por outro lado, quanto à fixação dos juros, será no percentual de 1% ao mês, até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir da qual incidirão os juros aplicáveis à caderneta de poupança (0,5% ao mês), a partir da citação.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: ZAQUEU CAMPELO COUTO; benefício concedido: Beneficio Previdenciário de Auxilio Doença; renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do beneficio - DIB: 03/12/2008 (fls. 29).

Sentença sujeita a remessa necessária, pelo disposto no artigo 496, I do NCPC “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à instância superior.” (ID. 110473473).

Irresignado com o provimento jurisdicional concedido, a Autarquia Previdenciária interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que a insurgência recursal se refere à prescrição quinquenal, honorários advocatícios, juros moratórios e correção monetária, matéria
a ser apreciada em sede de remessa necessária, a apreciação das razões invocadas no recurso de apelação e o reexame necessário serão efetuados conjuntamente.

É
consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ e a fixação dos honorários advocatícios.

Colhe-se do autuado que
o
segurad
o

sofreu acidente do trabalho, que resultou amputação traumática da mão esquerda (CID 10 S68/Z54),
percebendo auxílio-doença até
03/12
/2008.

No laudo médico oficial, o perito concluiu pela
incapacidade total e permanente do Apelado para o exercício da atividade laborativa exercida, porém suscetível de reabilitação em outra atividade (ID. 110473473).

Diante do laudo apresentado, o juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, conquanto o pedido inicial fosse para a concessão de auxílio-acidente, concedeu o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

Nesse diapasão, considerando se tratar de concessão de benefício diverso do postulado na exordial, calha salientar que o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, os quais têm um requisito comum, qual seja, a redução ou inexistência de capacidade para o labor. Assim, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, não havendo que falar em julgamento ultra ou extra petita.

A propósito, a esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.
É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial e conjunto probatório permitem concluir que a parte autora está temporariamente incapacitada para a execução de suas atividades laborativas. 3. Viável o deferimento de auxílio por incapacidade temporária ao invés de auxílio-acidente, em face da fungibilidade dos benefícios.”
(TRF, AC 500413933.2020.4.04.999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 26/07/2021).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CONCESSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. 1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art, 86 da Lei n° 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (a) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do art. 26, I, da Lei n° 8.213/91, não se exige o período de carência. 2. Verificada a redução da capacidade laboral, decorrente das sequelas advindas do acidente sofrido pelo trabalhador, este faz jus ao benefício de auxílio-acidente, deste a data da cessação do auxílio-doença. 3.
O Direito Previdenciário é orientado pelo brocardo latino “in dubio pro misero”, que garante ao julgador, com base em princípio fundamentais de proteção social, aplicar a chamada “fungibilidade dos pedidos previdenciários”, garantindo que a parte mais hipossuficiente da relação, o segurado, não seja prejudicado por conta de sua insuficiência de conhecimento acerca da grande complexidade dos mecanismos de proteção e da respectiva legislação existente.”
(TRF4, AC 5011535-61.2020.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Márcio Antônio Rocha, 25/11/2020). (Destaquei).

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1º) qualidade de segurado; 2º) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e 3º) que a doença ou sessão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da referida patologia, resultante de acidente no trabalho. Logo, detém a qualidade de segurado, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

Ainda, no que se refere à carência, importante registrar que a própria autarquia previdenciária concedeu benefício de auxílio-doença à Apelada, reconhecendo o cumprimento das exigências legais.

Outrossim, uma vez que a lesão e sequelas incapacitantes decorrem de acidente de trabalho, conforme reconhecido em perícia médica judicial, a carência de 12 contribuições é dispensada, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

No que se refere à incapacidade, conforme já destacado,
apesar de concluir pela incapacid
ade total da Apelante, o expert, no laudo pericial,
assentou que se trata de incapacidade
suscetível de reabilitação
. Vejamos:

“(...) CONCLUSÃO

O periciando, o Sr. Zaqueu Campelo Couto, com 36 anos de idade, serviços gerais em madeireiras, sofreu um acidente de trabalho em 02 de fevereiro de 2007, no Estado do Para, apresentando sequela permanente funcional com amputação total dos 2° e 3° dedos da mão esquerda, amputação o de falange distal de polegar esquerdo e deformidade em martelo de 4° dedo desta mão. Perdeu o movimento de pinça e de preensão de objetos.

Informo que o autor possui sequela permanente e incapacitante ao trabalho desde fevereiro de 2007, decorrente de acidente de trabalho (auxílio-acidente). Existe incapacidade total e definitiva para trabalhos em madeireiras. Poderá reabilitar para outras profissões, porém será difícil sua concorrência no mercado de trabalho. Considero o autor como deficiente físico. Possui incapacidade dos movimentos de toda a mão esquerda.” (ID. 110473473).

Desse modo, restou demonstrado que o Apelado/segurado se encontra incapacitado para exercer atividade laborativa anteriormente exercida, mas suscetível de reabilitação, fazendo jus, portanto, ao restabelecimento do auxílio-doença enquanto perdurar a incapacidade.

A respeito do termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entende-se que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

Q
uanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da
verba honorária, arbitrada em 1
0% sobre o valor da causa.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022